Tribunal: TJES
Processo: 5000759-81.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-81.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDSON JESUS SANTOS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGENS CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (R$ 489,82). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n° 5
000759-81.2024.8.08.0051

Recorrente: WEDSON JESUS SANTOS

Recorridos: VIACAO AGUIA BRANCA S/A e BANCO CSF S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando solidariamente os requeridos a restituírem ao autor o valor de 489,82 (quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
, devidamente corrigido. De outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o disposto nas razões recursais
, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Apesar da não restituição dos valores das compras das passagens canceladas, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora.

Com efeito, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o requerente/recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REEMBOLSO DOS VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
(TJ-PR 00227108220238160035 São José dos Pinhais, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/02/2025)

COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido desconstitutivo e de improcedência do pedido condenatório. Recurso do autor.
Desistência de compra de aparelho de celular pela internet. Alegação de demora na devolução do valor pago
. Estorno realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação da ré. Finalidade do ato já alcançada. Extinção sem resolução de mérito mantida.
Danos morais. Não configuração. Ausência de demonstração de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não justificam recompensa pecuniária
. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10039448720238260001 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WEDSON JESUS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)